Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CELEBRAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. ÔNUS DO FORNECEDOR DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA DO MÚTUO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, afasta-se o vício de falta de dialeticidade.
2. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do consumidor, à luz dos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC.
3. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes.
4. Considerando que os erros em operações financeiras integram o risco da atividade e não eximem a instituição do dever de indenizar (art. 17 do CDC; e art. 927, parágrafo único, do Código Civil), deve o requerido reparar os prejuízos causados ao autor (Súmula 479/STJ).
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.